Tribunal: STF
Processo: RE 1379751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de quatro Recursos Extraordinários interpostos pelas CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA – ELETROBRÁS; CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE; INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA; e UNIÃO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na data de 24 de março de 2006, em face do IBAMA e da ELETRONORTE, visando a obstar o processo de licenciamento referente à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a ser implementado no Rio Xingu, Estado do Pará. A causa de pedir da ação é a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005, do Congresso Nacional, que autorizou o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (Vol. 1, fl. 1).



    Em sua petição inicial, o MPF aduz que a construção da referida hidrelétrica atingirá várias comunidades indígenas, destacando-se as comunidades ARARA, JURUNA, PARAKANA, XIKRIN, XIPAIA-KURUAIA, KAYAPÓ e ARAWETÉ, as quais poderão sofrer danos ambientais.



    Assevera que o processo legislativo que culminou com a promulgação do Decreto Legislativo 788/2005 possui vários vícios, tais como (a) ausência de oitiva das populações indígenas para edição do referido Decreto Legislativo pelo Congresso Nacional; (b) modificação do projeto de decreto legislativo no Senado Federal sem o devido retorno para apreciação e votação pela Câmara dos Deputados; e (c) ausência de lei complementar dispondo sobre a forma de exploração dos recursos hídricos em área indígena.



    Ao final, requer (a) “sustação liminar de qualquer procedimento empreendido pelo IBAMA para condução do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, especificamente das audiências públicas programadas para os dias 30 e 31 de março de 2006 nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu”; (b) “fixação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - astreintes - em caso de descumprimento da ordem pelo IBAMA; e (c) “condenação do IBAMA em obrigação de não-fazer, consistente na proibição de adotar atos administrativos referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte” (Vol. 1, fl. 18).



    Em 16 de maio de 2006, o juízo singular revogou a decisão liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido, para retirar “qualquer óbice judicial à prática dos procedimentos a serem empreendidos pela União, pela ELETROBRÁS, pela ELETRONORTE e, especialmente, pelo IBAMA, este na condução do licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, inclusive a realização de estudos, consultas públicas, audiências públicas, enfim, tudo que seja necessário a possibilitar a conclusão final da autarquia ambiental quanto ao licenciamento, ou não, da obra, ficando assegurado o pleno exercício do seu poder de polícia, com integral e estrita observância do Decreto Legislativo n. 788/2005, do Congresso Nacional” (Vol. 11, fl. 37)



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Federal e à remessa necessária, aos argumentos de que (a) “não se acha inquinado do vício de inconstitucionalidade o Decreto Legislativo 788/2005, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido, após estudos de viabilidade, pela Centrais Elétricas Brasileira S.A. (Eletrobrás); (b) o STF já decidiu inexistir vício de formação no aludido decreto legislativo e assegurou o prosseguimento do processo de licenciamento da obra em questão, em função da qual já foram despendidos consideráveis recursos públicos, além de adotadas múltiplas e diversificadas ações, medidas e providências pela Administração, bem como por parte do empreendedor; (c) “acha-se comprovado no âmbito do processo que o IBAMA e a FUNAI têm desenvolvido efetiva atuação no monitoramento de todas as etapas relativas ao empreendimento, realizando o controle ambiental e estipulando diversas condicionantes a serem executadas, com vistas a mitigar os impactos ambientais e proteger as terras indígenas”; (d) é desnecessária a existência de lei complementar para disciplinar a matéria relativa ao aproveitamento de recursos hídricos, uma vez que o parágrafo 6° do art. 231 da Lei Fundamental exige sua edição, exclusivamente, nas hipóteses de exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras ocupadas pelos índios, quando houver relevante interesse público da União”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Parquet, foram parcialmente providos, reformando-se a sentença “para coibir o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA de praticar qualquer ato administrativo, e tornar insubsistentes aqueles já praticados, referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará, em decorrência da invalidade material do Decreto Legislativo n. 788/2005, por violação à norma do art. 231, § 3º, da Constituição Federal, c/c arts. 3º, item 1, 4º, itens 1 e 2; 6º, item 1, alíneas a, b, e c, e 2; 7º, itens 1, 2 e 4; 13, item 1; 14, item 1; e 15, itens 1 e 2 da Convenção n. 169/OIT” (Vol. 30, fl. 63). 



    O acórdão, publicado em 27/8/2012 (Vol. 32, fl. 9), exibe ementa com o seguinte cabeçalho (Vol. 30, fl. 78):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS EM ÁREA INDÍGENA. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE, NO ESTADO DO PARÁ. AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL (DECRETO LEGISLATIVO N. 788/2005) DESPROVIDA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS. VIOLAÇÃO À NORMA DO §3º DO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTS. 3º, ITEM 1, 4º, ITENS 1 E 2, 6º, ITEM 1, ALÍNEAS A, B, E C, E 2; 7º, ITENS 1, 2 E 4; 13, ITEM 1; 14, ITEM 1; E 15, ITENS 1 E 2, DA CONVENÇÃO No. 169/OIT. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ELETROBRÁS, IBAMA e UNIÃO, foram rejeitados (Vol. 42).



    No Recurso Extraordinário interposto pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE (Vol. 34), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, LIII e LIV; 97; e 231, §3º, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Afirma a ELETRONORTE que “o Decreto Legislativo 788/2005 [...] foi editado e aprovado pelo Congresso Nacional em atendimento à decisão desse excelso Tribunal, na PET 2604” (Vol. 34, fl. 21).



    Nessa linha, defende que, “ao contrário do que foi decidido no acórdão ora recorrido, não há que se falar em vício do Decreto Legislativo 788/2005 pelo fato deste diploma legal não ter sido precedido de estudos de impacto e das oitivas das comunidades afetadas, uma vez que esse E. Supremo Tribunal Federal, em sua decisão proferida nos autos da PET 2604, estabeleceu que era necessária, sim, a autorização legislativa (que veio a consubstanciar-se no DL 788/2005) para que se realizassem os estudos de impacto ambiental e, sobretudo, o citado empreendimento, evitando-se o risco de dispêndio (e possível perda) de recursos públicos com tais estudos de impacto ambiental, caso mais tarde não fosse "autorizado" o empreendimento pelo Congresso Nacional”, destacando “que, à época, tais estudos, questionados pelo Parquet, estavam sendo realizados e suportados pela ora Recorrente” (Vol. 34, fls. 22-23).



    Realça que o Decreto Legislativo 788/2005 foi editado em cumprimento à decisão exarada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Suspensão de Liminar 125-6/PA, que permitiu que o IBAMA procedesse à oitiva das comunidades indígenas interessadas, bem como realizasse o Estudo de Impacto Ambiental e o laudo antropológico, e assenta que “a oitiva prévia obrigatoriamente ocorre por determinação expressa dos artigos 20 e 30 do Decreto Legislativo 788/2005. E pouco importa, data venia, que seja realizada antes ou depois da autorização congressual, bastando que ocorra antes da implantação da obra pública” (Vol. 34, fl. 31).



    Aduz que “nenhuma terra indígena será diretamente afetada pela UHE Belo Monte”, uma uma vez que “as comunidades indígenas da região sempre foram consultadas e suas opiniões respeitadas na elaboração do projeto”. Desse modo, destaca que “em sintonia com a FUNAI, realizaram-se entre dezembro de 2007 e outubro de 2009, 38 reuniões em 24 aldeias, além de quatro audiências públicas nas cidades paraenses de Brasil Novo, Vitória do Xingu, Altamira e Belém” (Vol. 34, fl. 30).



    Pondera que “a norma constitucional (artigo 231, §3º, CF/88) não condiciona a autorização do Congresso Nacional à oitiva das comunidades afetadas, e tampouco condiciona a oitiva destas à autorização do Congresso Nacional. Ou seja, são duas condições distintas e independentes, e que, assim, devem ser cumpridas de forma apartada, para que se possa implantar as atividades elencadas no dispositivo constitucional acima. Ademais, nunca é demais lembrar que, em momento algum, o dispositivo constitucional em questão determina que a oitiva das comunidades afetadas seja realizada pelo Congresso Nacional, tal como pretende fazer crer o Ministério Público Federal” (Vol. 34, fls. 42-43).



    Salienta, ainda, que a decisão recorrida viola a coisa julgada, pois conforme já mencionado, esta CORTE, no julgamento da Petição 2604, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/11/2002, entendeu que a autorização prévia do Congresso Nacional para a exploração de energia elétrica dos rios em áreas indígenas deve anteceder os Estudos de Impacto Ambiental – EIA, sob pena de dispêndios indevido de recursos públicos. 



    Sustenta ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal e (art. 5º, LIII e LIV da Constituição Federal), pois “No caso em apreço, valendo-se de uma nova composição da turma julgadora, o relator entendeu por bem proferir verdadeiro novo julgamento da matéria” e “foi muito além dos limites traçados pela lei processual para os Embargos de Declaração, configurando verdadeiro novo julgamento da matéria”(Vol. 34, fls. 47 e 48)



    Por fim, no que diz respeito à violação ao art. 97 da Constituição Federal, sustenta que foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005 pelo Tribunal de origem sem respeito à cláusula de reserva de plenário.



    No Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (Vol. 44), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aponta-se violação ao art. 97 da CF/1988 bem como à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão recorrido decretou expressamente a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005 sem a necessária observância da cláusula de reserva de plenário, pois “A declaração de ‘invalidade material’ não, difere da declaração de inconstitucionalidade, já que, qualquer que seja o Termo utilizado na decisão, o ato normativo federal em referência, teve sua vigência afastada por força de suposta violação à Constituição Federal” (Vol. 44, fl. 10).



    Aduz o IBAMA que o Tribunal de origem, ao entender que a oitiva de comunidades indígenas afetadas além de ser efetivada pelo Congresso Nacional, deve ser realizada em momento anterior ao da autorização de implantação da Hidrelétrica de Belo Monte, conferiu interpretação equivocada ao artigo 231, § 3º, da CF/1988, bem como à Convenção 169 da OIT. 



    Defende a constitucionalidade do Decreto Legislativo 789/2005, pois “autorizou-se, (…), a implantação do empreendimento, que apenas poderia ser desenvolvido após a realização de estudos, dentre os quais os antropológicos relacionados às comunidades indígenas localizadas na área de influência do empreendimento, que deveriam ser ouvidas, em absoluto respeito ao que reza a Constituição no §3º de seu art. 231 e à Convenção 169 da OIT” (Vol. 44, fl. 13).



    Argumenta que “A norma da OIT impõe a consulta às comunidades, por meio, de procedimento adequados e de maneira, apropriada às circunstâncias, e a Carta Magna exige que o aproveitamento, dos recursos hídricos se efetive apenas quando coexistam, a, autorização do Congresso Nacional. e a oitiva das comunidades afetadas; e foi precisamente isso o que se deu, (...)”(Vol. 44, fl. 14).



    Sustenta a validade das consultas públicas aos povos indígenas afetados com o empreendimento realizadas pela FUNAI com o acompanhamento do IBAMA e que “as consultas foram realizadas de maneira prévia a qualquer impacto às comunidades indígenas, bem como foram utilizados procedimentos apropriados à realização das consultas, respeitando-se as peculiaridades e as, diferença culturais de cada etnia envolvida. Ressalte-se, ainda, que todas as consultas foram, 'acompanhadas pela FUNAI, instituição representativa das comunidades indígenas, bem como foram realizadas de boa-fé, de maneira livre e informada, objetivando colher as manifestações e sugestões das comunidades indígenas, incorporando-as no processo de licenciamento da obra.” (Vol. 44, fl. 22).



    Por fim, alega que, “embora se tenha observado fielmente o comando do §3ºdo art. 231 da CRFB/88, isso sequer se fazia imperioso. É que o empreendimento, como já asseverou a própria Corte Especial do TRF da 1.ª Região quando do julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Liminar n.215-88.21.4.1.-0000/PA2 não se localiza em terras indígenas” (Vol. 44, fl. 26).



    No Recurso Extraordinário interposto pelas CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS (Vol. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIII e LIV; 97 (SV 10/STF); e 231, §3º, da CF/1988. 



    Sustenta que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 231, § 3º, da CF/1988, bem como à Convenção 169 da OIT. 



    Afirma que, “ao contrário do que foi decidido no acórdão ora recorrido, não há que se falar em vício do Decreto Legislativo 788/2005 pelo fato deste diploma legal não ter sido precedido de estudos de impacto e das oitivas das comunidades afetadas, uma vez que esse E. Supremo Tribunal Federal, em sua decisão proferida nos autos da PET 2604, estabeleceu que era necessária, sim, a autorização legislativa (que veio a consubstanciar-se no DL 788/2005) para que se realizassem os estudos de impacto ambiental e, sobretudo, o citado empreendimento, evitando-se o risco de dispêndio (e possível perda) de recursos públicos com tais estudos de impacto ambiental, caso mais tarde não fosse "autorizado" o empreendimento pelo Congresso Nacional”(Vol. 45, fl. 23).



    Realça que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a oitiva prévia obrigatoriamente ocorre por determinação expressa dos artigos 2º e 3º do Decreto Legislativo 788/2005”, pouco importando, “data venia, que seja realizada antes ou depois da autorização congressual, bastando que ocorra antes da implantação da obra pública” (Vol. 45, fl. 31).



    Assevera, também, que houve violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), pois no julgamento da PET 2604, o Eminente Min. MARCO AURÉLIO deixou claro que a autorização do Congresso Nacional para a exploração de energia elétrica dos rios situados em áreas indígenas deve preceder os Estudos de Impacto Ambiental.



    Por fim, alega que o acórdão recorrido afastou a aplicação do Decreto Legislativo 788/05, por força de suposta violação à Constituição Federal, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem, contudo, observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário da União (Vol. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, também sustenta-se violação aos arts. 97 (SV 10/STF) e 231, § 3º, da CF/1988 e aos termos da Convenção 169 da OIT (incorporada ao ordenamento constitucional brasileiro nos termos do § 3º art. 5º Constituição Federal).



    Relata a UNIÃO que o Tribunal de origem afastou a aplicação do Decreto Legislativo 788/2005, em razão de suposta violação à Constituição Federal, o que equivale a uma declaração de inconstitucionalidade, sem, no entanto, observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal. 



    Pondera que diferentemente do que decidiu o Juízo recorrido, o Decreto Legislativo 788/2005, ao autorizar a implantação do UHE, seguida da consulta às comunidades indígenas afetadas, adequou-se aos comandos da Convenção 169 da OIT, pois “as consultas foram realizadas de maneira prévia a qualquer impacto às comunidades indígenas. bem como foram utilizados procedimentos apropriados à realização das consultas, respeitando-se as peculiaridades e as diferenças culturais de cada etnia envolvida. Ressalte-se, ainda, que todas as consultas foram acompanhadas pela FUNAI, instituição representativa das comunidades indígenas, bem como foram realizadas de boa-fé, de maneira livre e informada, objetivando colher as manifestações e sugestões das comunidades indígenas, incorporando-as no processo de licenciamnento da obra” (Vol. 48, fl. 9).



    Por fim, argumenta que o disposto no art. 15 da Convenção n. 169 da OIT não se aplica à presente hipótese, tendo em vista que o empreendimento não se localiza em terras indígenas.



    Perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foram propostas a SL 125 e a Rcl 14404, nas datas de 16/8/2006 e 23/8/2012, respectivamente. 



    Relativamente à Suspensão de Liminar, a Ilustre Ministra ELLEN GRACIE deferiu o pedido “para suspender, em parte, a execução do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do AI 2006.01.00.017736-8/PA (fls. 527-544), para permitir ao Ibama que proceda à oitiva das comunidades indígenas interessadas”. 



    Quanto à Reclamação, o então Presidente, Ministro AYRES BRITTO, deferiu a liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do TRF da 1ª Região nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 2006.39.03.000711-8, (...) sem prejuízo de u'a mais detida análise quando do julgamento do mérito”. 



    Consta dos autos requerimento de admissão como litisconsorte ativo facultativo formulado por ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAQUIÇAMBA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ARARA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU e ASSOCIAÇÃO RESISTÊNCIA INDÍGENA ARARA DO MAIA (Vol. 80), o qual foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Vols. 121 e 246).



    Em 1º de maio de 2022, o IBAMA apresentou nesta SUPREMA CORTE a Petição 35532/2022, argumentando que (a) “em relação à atual situação da UHE Belo Monte e das comunidades indígenas impactadas, […] o licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, conduzido pelo IBAMA, seguiu seu curso regular e o empreendimento recebeu a Licença de Instalação nº 795/2011 em 01/06/2011 e a Licença de Operação nº 1317/2015 em 24/11/2015”; (b) “os reservatórios Xingu e Intermediário foram formados no período entre dezembro/2015 a fevereiro/2016, operando parcialmente até novembro/2019, quando foi finalizada a montagem e comissionamento da última Unidade Geradora (18º UG) na barragem principal no Sítio Belo Monte”; (c) “o empreendimento já foi edificado, encontrando-se plenamente em operação” (Vol. 296, fl. 10); e (d) foi firmado o Termo de Compromisso Ambiental - TCA nº 3/2021 entre o IBAMA e a Norte Energia S.A., em 08 de fevereiro de 2021, onde se estabelece medidas adicionais específicas, ao longo de três anos (até mar/2024), alinhadas com as diretrizes e as atividades previstas e em curso no PBA” (Vol. 296). 



    A UNIÃO apresentou manifestação em que ressalta a natureza constitucional e a repercussão geral da matéria ora em debate e requer a admissão e processamento do respectivo Recurso Extraordinário sob o rito da repercussão geral - art. 323 e seguintes do RISTF (Vol. 298).



    Por fim, consta requerimento conjunto formulado por diversas associações indígenas requerendo sua admissão como litisconsórcio ativo necessário bem como o desconhecimento ou desprovimento dos Recursos Extraordinários (Vol. 306).



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Quanto à alegação de afronta à coisa julgada e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, não há que se falar em ofensa à coisa julgada relativamente ao decidido pela ilustre Min. ELLEN GRACIE no julgamento da SL125, tendo em vista que tal incidente processual destina-se apenas a analisar a possibilidade, ou não, de execução imediata do provimento liminar concedido na instância de origem em face às circunstâncias previstas em Lei.



    Não há, no referido precedente, exaurimento a respeito do exame meritório ora em debate, mas tão somente juízo de cognição sumária necessário para decidir o pedido de contracautela.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 3. A execução dos efeitos do mandado de segurança somente é possível após o seu trânsito em julgado, em obediência aos princípios orçamentários, dentre os quais o da impossibilidade de ser concedida vantagem ou aumento de vencimento sem previsão orçamentária (CF/88, artigo 169, § 1º, I e II). Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS1918-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2004)



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1165-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/02/2020)



    Tampouco há falar em ofensa ao julgado por esta SUPREMA CORTE no âmbito da ADI 3573, Rel. Min. CARLOS BRITTO, tendo em vista que no referido precedente a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 788/2005 não foi analisada no mérito, tendo em vista a ausência de generalidade e abstração necessários na via do controle concentrado. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO N. 788, DE 2005, DO CONGRESSO NACIONAL. AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAR O APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO BELO MONTE NO TRECHO DO RIO XINGU, LOCALIZADO NO ESTADO DO PARÁ. ATO CONCRETO. LEI-MEDIDA. AUSÊNCIA DE ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE NECESSÁRIOS AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA. ARTIGO 102, INCISO I, "a", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual [artigo 102, I, "a", CB/88]. Os atos normativos que se sujeitam ao controle de constitucionalidade concentrado reclamam generalidade e abstração. 2. Não cabe ação direta como via de impugnação de lei-medida. A lei-medida é lei apenas em sentido formal, é lei que não é norma jurídica dotada de generalidade e abstração. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 3573, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 19-12-2006 PP-00035 EMENT VOL-02261-04 PP-00844)



    No que remanesce, conforme narrado, o Juízo a quo, no julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal no ano de 2012, deu parcial provimento aos aclaratórios para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pleito do Ministério Público Federal, para determinar que o IBAMA se abstivesse de praticar qualquer ato administrativo – e tornar insubsistentes aqueles já praticados -, referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em decorrência da violação do Decreto Legislativo 788/2005 ao parágrafo 3º do art. 231 da Constituição Federal c/c os arts. 3º, item 1; 4º, itens 1 e 2; 6º, item 1, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 2; 7º, itens 1, 2 e 4; 13, item 1; 14, item 1; e 15, itens 1 e 2, todos da Convenção 169 da OIT.



    O Tribunal de origem sustentou sua decisão no fato de que o Decreto Legislativo 788/2005, editado pelo Congresso Nacional, é eivado de inconstitucionalidade material, pois autorizou a implementação do Aproveitamento Hidrelétrico da Usina de Belo Monte antes de proceder-se à consulta às comunidades indígenas afetadas. 



    Nesse ponto, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de Embargos de Declaração (Vol. 30, fl. 36):



    “No caso concreto, como visto, o Congresso Nacional, ao editar o Decreto Legislativo nº. 788, de 2005, que "autoriza o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás"', estabeleceu que essa consulta se efetivasse em momento posterior.



    […] 



    Como se vê, dos trechos aqui transcritos do voto do eminente Desembargador Fagundes de Deus, que se colocou como vencedor neste processo, a desafiar os presentes embargos de declaração, não se verifica uma análise sistêmica e teleológica dos dispositivos da Convenção 169 - OIT sobre povos indígenas e tribais, aprovada pelo Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, como assim aponta a flagrante omissão do acórdão recorrido a peça de embargos ajuizada pelo douto Ministério Público Federal. Observo, de logo, que o art. 3º da referida Convenção assim dispõe:



    "Artigo. 3º 



    1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação. As disposições desta Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses povos. 



    2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente convenção.



      O Artigo 4º: 



    "I. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 



    II. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados.”



    Como se observa das letras desses dispositivos de âmbito internacional a que aderiu o Brasil com a responsabilidade, social de lhe dar eficácia plena, afirma-se, nas letras desses dispositivos o direito fundamental à liberdade dos povos indígenas como direito humano de livre participação do seu destino, não se admitindo que seja empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os seus direitos humanos e as suas liberdades fundamentais, como povos interessados no desenvolvimento das suas culturas e também no desenvolvimento nacional. Se entendermos, à luz dessas disposições, que o Congresso Nacional agiu corretamente ao editar o Decreto Legislativo 788/2005 sem ouvir antes as comunidades indígenas sobre os impactos ambientais em suas terras, em suas culturas, em suas tradições, estaremos admitindo, então, o regime de força condenado pela Convenção OIT nas letras do seu art. 3º, item II. O voto da Desembargadora Selene analisou com percuciência os arts. 6º e 7º da aludida convenção, e chegou à mesma conclusão de que a norma do art. 231, § 3º, da Constituição Federal, há de ser interpretada também de forma sistêmica e finalística, e não de forma literal, data venha, como fizeram o voto vencedor e a sentença recorrida, e também, data venha, como assim decidiu monocraticamente a ilustre Presidente da Suprema Corte, que chegou a entender que o decreto legislativo a que se refere o dispositivo constitucional é de natureza meramente programática, ou seja, não tem eficácia imediata e que a decisão judicial impugnada estaria a invadir a esfera de discricionariedade administrativa na formulação e implementação de política energética nacional, contrariando, assim, a sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de admitir o controle jurisdicional de políticas públicas ambientais, na linha de eficácia da garant